Tribunal: TJMT
Processo: 1024221-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1024221-81.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
AGRAVADO(S): JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024221-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 042.677.281-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1024221-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

AGRAVADO(S):

JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos de Ação de Busca e Apreensão n. 1014307-22.2022.8.11.0055, ajuizada em face de
JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES,
que determinou ao ora agravante a emenda da inicial “
para readequar o cálculo da dívida que pretende receber em caso de purgação da mora pelo requerido, efetuando o abate dos juros remuneratórios do débito vincendo com apresentação de nova memória do cálculo para fins de recebimento da inicial
” (sic).

Em suas razões recursais, o agravante disserta que “
no contrato de empréstimo garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente. Cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no patrimônio do credor)
” (sic).

Acrescenta que “
quando isso ocorrer, o devedor somente terá direito à restituição do bem se, nesse prazo de cinco dias, pagar integralmente a dívida indicada pelo credor – tanto as parcelas vencidas como as vincendas, com o juros devido, pois, havendo prestação vencida, considera-se vencido todo o débito contratado
” (sic).

Discorre que “
quanto às alegações de abusividade da disposição contratual que impõe o vencimento antecipado da dívida, certo é que a referida cláusula resolutória está amparada pelos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, não representando qualquer ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, pois, a disposição legal faculta ao consumidor quitar integralmente sua dívida para reaver o bem ou resolver o contrato
” (sic).

Anota que “
o art. 401, I, do Código Civil Brasileiro disciplina o instituto da purga da mora como forma de impedir a resolução do contrato e de manter o vínculo contratual, bastando, para tanto, que o devedor ofereça a prestação devida e os prejuízos ocorridos até a oferta, como juros de mora e multa porventura pactuados, das parcelas vencidas e vincendas
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal até que haja o pronunciamento definitivo por este Tribunal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida.

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 06/12/2022, conforme Id. 152746682.

Sem contrarrazões do agravado, conforme certidão no Id. 158399693.

Preparo devidamente recolhido no Id. 151715177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento o agravante insurge contra decisão que determinou a emenda da inicial “
para readequar o cálculo da dívida que pretende receber em caso de purgação da mora pelo requerido, efetuando o abate dos juros remuneratórios do débito vincendo com apresentação de nova memória do cálculo para fins de recebimento da inicial
” (sic).

Ocorre que ao examinar os autos de origem (
no 1014307-22.2022.8.11.0055
), extrai-se a prolação da
sentença
em 29/03/2023, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“(...)

Com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto no §2o do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI e VIII, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo sem resolução do mérito da causa.

Custas remanescentes a cargo do autor visto que desistente da ação. Sem condenação em honorários visto que angularizada a lide.

Comunique-se junto ao Agravo de Instrumento n.o 1024221-81.2022.8.11.0000 em tramite junto a Terceira Câmara de Direito Privado.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências
”

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E COMPROVAÇÃO DA MORA –
DECISÃO SUPERVENIENTE QUE RECONHECEU A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO
– RECURSO NÃO CONHECIDO Em 08/03/2022 foi reconhecida a validade da comprovação da mora e deferida a tutela de urgência (ID 74452168 dos autos de origem), o que acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado. Logo, o seu não conhecimento se impõe.”
(10184332320218110000 - TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023